Tribunal: TJDFT
Processo: 0746796-56.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa: Direito civil. Fornecimento de medicamento. Manutenção do acórdão.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação visando o fornecimento do medicamento Hialuronato de Sódio 20mg/ML. O autor alega a necessidade do medicamento para o tratamento de sua doença e a ineficácia dos fármacos disponibilizados pelo SUS. O réu, por sua vez, negou o fornecimento do medicamento. O acórdão recorrido julgou procedente o pedido, determinando o fornecimento do medicamento. Os autos retornam a esta Turma para exercício ou não do juízo de retratação em face de novos entendimentos do STF sobre o tema.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a competência para julgamento da demanda é da Justiça Federal ou da Justiça Estadual, considerando a modulação dos efeitos da decisão proferida no Tema 1.234 do STF.
III. Razões de decidir 3. Esta eg. Turma, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal (Id. 39769985), decidiu que “(...) em que pese a parte embargante defender que a decisão embargada possui omissões, verifica-se que a tese acerca da alegada necessidade de que a União figure no polo passivo da presente lide, ainda que se trate de matéria de ordem pública, não foi objeto do recurso da apelante/embargada ou das contrarrazões apresentadas pelo apelado/embargante, razão pela qual não há que se falar em omissão. 2.2. Sobre o ponto, ressalta-se que a análise da referida tese, ainda que se trate de matéria de ordem pública, ficou prejudicada em virtude da preclusão incidente na espécie, notadamente pelo fato de que a matéria foi devidamente enfrentada na sentença e sobre o ponto não houve recurso ou manifestação da embargante em contrarrazões”
4. No que se refere à competência, o STF, no Tema 1.234, modulou os efeitos da decisão para que somente os processos ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no DJe fossem afetados pela alteração de competência. Considerando que a presente ação foi ajuizada antes do referido marco, prevalece a competência da Justiça Estadual.
IV. Dispositivo
5. Acórdão mantido em juízo de retratação. Apelo provido.
---------
Dispositivos relevantes citados: Tema 1.234, STF